Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701352-10.2024.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA APELADO: FRANCISCO MARCONI BEZERRA SOARES, WITOR OLIVEIRA, SORAYA VIANNA BAIOCCHI, JOSE AUGUSTO SIMOES AMARO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Residencial Marina contra sentença (ID 73962207) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeira que, julgou o feito e distribuiu a sucumbência, nos seguintes termos: Diante do exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARINA em face de FRANCISCO MARCONI BEZERRA SOARES, WITOR OLIVEIRA, SORAYA VIANNA BAIOCCHI e JOSÉ AUGUSTO SIMÕES AMARO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência na ação principal, condeno o condomínio autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos patronos dos réus, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. b) JULGO PROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por WITOR OLIVEIRA, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 08/10/2023 (ID 190159374), no que se refere à imposição da obrigação aos condôminos de “construir muros ou telhas galvanizadas de 2,20 metros de altura, acrescidas de concertina de 30 cm”, devendo o condomínio autor se abster de realizar cobranças de multa em razão do descumprimento da referida decisão assemblear, sob pena de fixação de multa. Em razão da sucumbência na reconvenção, condeno o condomínio reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do reconvinte, estes fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Preliminarmente, a parte apelante pleiteou o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Em contrarrazões (ID 73962224), a parte apelada impugnou o pedido de gratuidade. Intimada a se manifestar para comprovar situação que de fato justificasse a concessão do benefício de gratuidade de justiça (ID 74526236), a apelante se manifestou ao ID 74702265. É o relato do necessário. 2. Preliminarmente, por ser o preparo um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, deve ser analisado de plano o requerimento referente à gratuidade de justiça apresentado pela recorrente, nos termos do caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1]. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular de n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Contudo, em se tratando de pessoa jurídica ou ente despersonalizado, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, §3o, do CPC[2]. Na hipótese, a alegação de que o condomínio não dispõe de recursos não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica ou à demonstração de estado de miserabilidade, sendo imprescindível a produção de prova inequívoca relativa à incapacidade financeira de suportar as despesas do processo. Em sua manifestação, a parte apelante se limitou a afirmar que o saldo de que dispõe em caixa está reservado para outra finalidade e que o indeferimento do benefício acarretará prejuízos à coletividade condominial. Tal argumento, no entanto, não é suficiente para que lhe seja concedido o benefício. O fato de os condôminos terem de suportar as repercussões econômicas da litigância promovida pelo condomínio é ônus inerente ao regime condominial, sobretudo se considerado que o condomínio atua em juízo em prol dos interesses da coletividade de condôminos. Ademais, como admitido pelo próprio condomínio há saldo disponível em caixa, em montante superior a quarenta mil reais, fato suficiente para indicar a sua capacidade econômica, não importando a destinação previamente atribuída a tais recursos. Registra-se que não foram aportados documentos contábeis ou declarações fiscais para comprovar a real incapacidade do condomínio de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da manutenção das suas atividades essenciais. Destaque-se, ademais, que, na origem, não houve a formulação de pedido semelhante, o que pode indicar algum grau de casuísmo no requerimento, já que a parte apelante foi condenada a arcar com os ônus sucumbenciais na origem. Conforme relatado, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica ou ente despersonalizado pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência, apta a evidenciar a absoluta inviabilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo quando diminuto o valor do preparo recursal. Nesse sentido, confira-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.648.861/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 10/4/2017.) Na mesma linha, já decidiu este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371295, 07254275420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, §7o, do CPC[3], intime-se a recorrente Condomínio Residencial Marina para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção [2] Art. 99, § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3]Art. 99, § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.